Tribunal: STF
Processo: RE 1540776
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE DUAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PRIVADA. INDENIZAÇÃO. PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO PARA SEIS POR CENTO AO ANO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESSE PONTO ESPECÍFICO. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À ÁREA ATINGIDA DO IMÓVEL. CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA DE EQUIVOCADA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO. ARTIGO 27, PARÁGRAFO 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ DEVIDAMENTE FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A INDEVIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.